Tribunal: TJSP
Processo: 2171318-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2171318-56.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000180805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2171318-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante JOSE
ANTONIO DE SOUZA, são agravados CARLOS LUIZ GALVAO MOURA
JUNIOR e MONISE RUCHELE MORETI GALVÃO MOURA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: Bebedouro 3a Vara Cível
AGTE.: José Antonio de Souza
AGDOS.: Carlos Luiz Galvão Moura Junior e outra
JUIZ: João Carlos Saud Abdala Filho
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8211
EMENTA: Agravo de Instrumento. Locação de Imóveis.
Decisão do d. juízo a quo que deferiu liminar de despejo.
Irresignação do réu, ora agravante. Intempestividade do
Recurso. Preclusão temporal. Recurso protocolado fora do
prazo de quinze dias úteis previsto no artigo 1003, §5o,
NCPC. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Antonio de Souza
contra r. decisão proferida nos autos da ação de despejo para uso próprio ajuizada
pelo ora agravado, que deferiu a liminar de despejo, nos seguintes termos:
“Vistos.
1) Para apreciação do pedido dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, providencie o requerido a juntada de cópia dos seus 03 (três) últimos
comprovantes de rendimentos. Neste ponto destaco que o requerido desenvolve
atividade de contador e não houve inserção das informações em suas declarações
de imposto de renda de fls. 50-71.
Considerando a juntada de declaração(ões) de imposto de renda bem
como o disposto no artigo 121-B das NSCGJ - Normas de Serviço da Corregedoria
Geral de Justiça, anote-se a tramitação do feito sob segredo de justiça.
2) Os argumentos lançados na peça contestatória INTEMPESTIVA de
fls. 39-47 (vide certidão de fl. 74) e documentos juntados não são capazes de
modificar o convencimento do juízo, motivo pelo qual mantenho a decisão de fls. 31
como lançada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
3) Mantenho, por ora, a contestação nos autos.
4) Diante dos termos da certidão da serventia de fl. 82, expeça-se
mandado de despejo coercitivo.
5) Após o cumprimento do mandado de despejo coercitivo e com o
decurso do prazo de recurso desta decisão, tornem os autos conclusos para
sentença.
6) Intime-se” (fl. 83, autos de origem).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Essa a razão da insurgência.
Impugna o agravante a parte da r. decisão relativa à justiça gratuita,
afirmando que não tem condições financeiras para arcar com as custas e despesas
processuais (fls. 03/06).
Afirma que se utiliza do imóvel há onze anos, tendo firmado um
contrato de locação verbal com o Sr. Oswaldo Luiz Toledo de Souza, esclarecendo
os termos do ajuste a fls. 08.
Impugna, outrossim, as notificações juntadas aos autos, alegando fraude,
já que o agravante foi obrigado a assinar a renúncia à intenção de compra (fl. 08).
“A segunda intrujice é observada nos valores, na Notificação
Extrajudicial (fl. 20) o valor apresentado é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
no entanto na Escritura Pública de 21/09/2018 (fls 13 a 16), a quantia descrita é de
R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais), ou seja, R$ 61.000,00 (sessenta e
um mil reais) a menos” (sic - fls. 08/09).
Conclui que o locador ofereceu ao locatário, ora agravante, a preferência
para a aquisição imobiliária sem igualdade de condições com terceiros.
Questiona, no mais, o procedimento do feito, tendo em vista que o d.
juízo a quo aceitou a defesa apresentada, a parte contrária apresentou réplica e nada
alegou com relação à tempestividade, restando preclusa (fls. 10; 12).
Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu
provimento para reformar a r. decisão agravada (fl. 12).
Recurso sem preparo, ante o seu objeto.
Recebidos os autos, foi deferido efeito suspensivo ao recurso (fls.
70/72).
Contraminuta a fls. 76/81, com preliminar de não conhecimento do
recurso.
É a síntese do necessário.
A análise dos autos dá conta de que este agravo foi interposto com o
intuito de reforma da r. decisão que deferiu a liminar de despejo.
A propósito, veja-se a r. decisão do d. juízo a quo a fls. 31, dos autos de
origem, proferida ainda em 24/04/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pois bem.
A fl. 34, dos autos de origem, denota-se que o réu, ora agravante, foi
intimado da r. decisão que deferiu o despejo, tendo ciência do teor da decisão em
07/05/2019.
O mandado do oficial de justiça foi juntado aos autos em 10/05/2019
(fls. 35/36).
O artigo 1003, §5o NCPC dispõe que “excetuados os embargos de
declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de quinze
dias”.
Este recurso foi interposto somente em 06/08/2019 (conforme se verifica
no campo 'protocolo', na funcionalidade 'propriedades do documento'), meses
depois de decorridos os quinze dias úteis previstos em lei para a interposição do
agravo de instrumento (artigo 1003, §5o, NCPC).
Portanto, de rigor a conclusão de que o agravo é intempestivo.
Realmente, tendo em vista que já em maio de 2019, o agravante teve
ciência da decisão que determinou o despejo então deferida pelo d. juízo a quo.
Ressalto, por oportuno, que a defesa juntada nos autos de origem
também foi considerada intempestiva (cf. fls. 39/47; 74).
E, assim, a r. decisão de fls. 83, dos autos de origem, ante a
intempestividade da contestação, apenas ratificou o despejo determinado
anteriormente, inaudita altera parte.
Isto posto, considerando que a interposição do agravo ocorreu fora do
prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1003, §5o, do Novo Código de Processo Civil,
forçoso convir que por intempestivo, o recurso não pode ser conhecido.
Prejudicado, por fim, o pedido de justiça gratuita formulado nesta seara
recursal.
Com tais considerações, pelo meu voto, não conheço do recurso, em
razão da intempestividade.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator